Tribunal: TJPA
Processo: 0805496-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805496-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: KACILIO RODRIGUES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO A LAUDOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus criminal impetrado por policial militar denunciado por homicídio qualificado, associação criminosa e fraude processual, com alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de acesso a laudos periciais sobre materiais apreendidos, os quais foram utilizados como fundamento da denúncia. Sustentada nulidade processual por violação ao contraditório, à ampla defesa e à Súmula Vinculante nº 14/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada, na fase de pronúncia, de laudos periciais mencionados na denúncia compromete o exercício da ampla defesa e enseja nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento do júri é bifásico, sendo a fase de pronúncia destinada apenas à verificação da materialidade do delito e de indícios de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.
4. Precedente do STJ reconhece que a ausência de laudos técnicos na primeira fase não compromete o contraditório, desde que haja oportunidade de manifestação na fase plenária.
5. A defesa teve acesso aos demais elementos probatórios dos autos, atuou ativamente na instrução e exerceu regularmente o direito de defesa.
6. Determinação de diligência de ofício para assegurar a juntada dos laudos periciais pendentes antes da sessão do júri, com abertura de prazo para manifestação das partes, como medida de prudência e de preservação do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

De ofício
, determinada a adoção de providências pelo Juízo de origem para garantir, antes da sessão do Tribunal do Júri, a juntada dos laudos periciais pendentes, sem os quais a sessão do Tribunal do Júri não poderá se realizar, sob pena de violação ao disposto no artigo 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, juntamente com contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada de laudos periciais na fase de pronúncia não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que resguardado o acesso e o contraditório na fase plenária. 2. Cabe ao Juízo de origem assegurar, com a devida antecedência, o conhecimento e a possibilidade de manifestação das partes sobre provas técnicas relevantes, como medida de preservação da legalidade e do equilíbrio processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 413, 569, 647-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 947.563/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por Jânio Rocha de Siqueira, advogado regularmente constituído, com pedido de medida liminar, em favor de Kacilio Rodrigues Silva, policial militar do Estado do Pará, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas – PA.

Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em desfavor do Paciente e de outros três denunciados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c arts. 29, 288, parágrafo único e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, decorrentes do homicídio de Dácio Cunha, ocorrido em 05 de novembro de 2013, na cidade de Parauapebas – PA.

Segundo a denúncia, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo enquanto aguardava uma entrega de pizza em frente à sua residência, sendo apontado o Paciente como um dos executores do crime, juntamente com outro policial militar, sob coordenação de um intermediário e instigação da suposta mandante, a advogada Betania Maria Amorim Viveiros, com quem a vítima mantinha vínculos profissionais desgastados e possíveis conflitos de interesses.

A impetração relata, como principal fundamento, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso à integralidade das provas periciais produzidas a partir de materiais apreendidos na residência da vítima, os quais foram utilizados na formulação da peça acusatória, sem que seus resultados tenham sido oportunamente disponibilizados à defesa para contradita.

Alega o impetrante que, desde a fase de instrução, a defesa do Paciente pleiteou o acesso aos referidos laudos, o que foi sucessivamente indeferido pelo Juízo de origem, mesmo diante da comprovação de prejuízo efetivo e do reiterado protesto das defesas dos corréus. Aponta que os interrogatórios foram realizados sem o conhecimento do conteúdo das perícias técnicas, o que violaria diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, além de contrariar a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que houve interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia, o qual foi desprovido, bem como Embargos de Declaração rejeitados. Aponta que os autos se encontram atualmente sobrestados em virtude da interposição de Recurso Especial (REsp nº 2324099/PA), ainda pendente de julgamento, o que impõe urgência à concessão da medida liminar pleiteada, a fim de evitar o trânsito em julgado da pronúncia em contexto eivado de nulidades.

Requer, liminarmente, o sobrestamento da marcha processual até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus, e, ao final, a concessão da ordem para:

a) declaração de nulidade de todos os atos processuais desde o recebimento da denúncia, com reabertura de prazo para apresentação de defesa preliminar após a disponibilização integral das perícias mencionadas na peça acusatória;

subsidiariamente,

b) declaração de nulidade dos atos processuais a partir dos interrogatórios dos réus, com designação de nova audiência após o acesso das defesas às provas técnicas referidas;

c) ainda, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 282, §5º, c/c art. 647-A do Código de Processo Penal;

d) requer, por fim, a intimação do advogado subscritor para a realização de sustentação oral presencial na sessão de julgamento.

Juntou documentos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do writ, por considerar não haver o alegado constrangimento ilegal.

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

A tese central veiculada na presente ação mandamental repousa sobre o alegado cerceamento de defesa, em virtude da não disponibilização, às defesas técnicas dos acusados – inclusive do ora paciente Kacilio Rodrigues Silva – de provas periciais relativas aos materiais apreendidos e expressamente mencionados na denúncia como relevantes à formação da
opinio delicti
. Aduz que o resultado das perícias referentes a mídias digitais, chips, estojos de munição, aparelhos celulares e imagens de videomonitoramento, todos coletados na residência da vítima, não foram incorporados aos autos, a despeito de sucessivas requisições e determinações judiciais (ID nº

Entretanto, com a devida vênia, entendo que não se configura constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Consoante jurisprudência sedimentada nos tribunais superiores, o procedimento do Tribunal do Júri é estruturado em duas fases, sendo a primeira delas de natureza prelibatória, destinada tão somente à aferição da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme prescrito no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, não se exige juízo valorativo exauriente sobre as provas constantes dos autos, cabendo ao juiz apenas avaliar a viabilidade de submissão do acusado ao crivo do Tribunal Popular.

No caso sob exame, verifica-se que a suposta nulidade já foi devidamente suscitada nos autos principais pela corré Betânia Maria Amorim Viveiros, tendo sido afastada na decisão de pronúncia, posteriormente mantida por esta Corte em sede de recurso em sentido estrito e ratificada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelas defesas. O acórdão da Egrégia Terceira Turma Penal é categórico ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, assinalando a suficiência de elementos indiciários para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Não bastasse, a controvérsia também foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus nº 947.563, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, em que analisou questão idêntica – ainda que formulada por corré diversa. Naquela oportunidade, restou expressamente consignado que a ausência, àquela altura, de juntada de laudos periciais não compromete o contraditório ou a ampla defesa na fase de pronúncia, podendo os documentos técnicos ser posteriormente inseridos nos autos, inclusive na segunda fase do procedimento do júri, desde que resguardado o direito de manifestação das partes, conforme entendimento consolidado daquela Corte Superior.

O Ministro Relator assentou, de forma didática, que:

“O procedimento do Tribunal do Júri é escalonado, dividido em duas partes e, conforme asseverado, para pronúncia da acusada a lei não exige certeza da autoria, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria. Encerrada a primeira fase, será possibilitada à defesa a apresentação das demais provas na segunda fase do procedimento. Destaco que a suficiência desses indícios de autoria para a condenação deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.”

Com efeito, é incontroverso nos autos que a defesa do paciente, desde a audiência de instrução, buscou acesso aos referidos elementos de prova. ainda assim, os interrogatórios foram realizados. O juízo de origem, ao indeferir os sucessivos pleitos das defesas, fundamentou sua decisão na possibilidade de suprimento das diligências até a prolação da sentença, com amparo no art. 569 do Código de Processo Penal.

Ressalto, contudo, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da lealdade processual, que o Juízo diligencie, com a devida antecedência e prioridade para a efetiva juntada aos autos do resultado das requisições das periciais eventualmente pendentes, assegurando-se às partes o pleno conhecimento desses elementos informativos, com a correspondente possibilidade de manifestação, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, antes da data designada para a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Tal providência, ademais é salvaguardar o equilíbrio processual na fase plenária, visa, ainda, evitar que o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorra à míngua de provas que tenham sido expressamente requeridas e que possam, de fato, influenciar na tese defensiva, quiçá na acusação, circunstância essa que, se concretizada, poderá configurar nulidade processual, com potencial de ser posteriormente arguida em sede de eventual apelação criminal, recurso especial ou nova impetração de habeas corpus, resultando no indevido retardamento do curso processual, aumento da carga jurisdicional recursal e, não menos grave, no risco de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Trata-se de medida de prudência processual e zelo judicial, voltada à concretização do devido processo legal em sua dimensão substancial.

Diante do exposto, voto pela
denegação da ordem de habeas corpus
, até a fase em que se encontra – sentença de pronúncia -. De ofício,
DETERMINO
que o Juízo envide esforços junto ao Instituto de Criminalística CPC-Marabá, para que sejam apresentados os laudos técnicos referentes aos elementos encaminhados à perícia, sem os quais a sessão do Tribunal do Júri não poderá se realizar, sob pena de violação ao disposto no artigo 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, juntamente com contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/06/2025